Tribunal: STJ
Processo: 0032589-51.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 202796 - RS
(2024/0032589-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO
ADVOGADO
: ALCIR FERNANDO CESA - MT017596O
EMBARGADO
: NEDY XAVIER
ADVOGADOS
: MAURICIO POKULAT SAUER - RS058152
HENRIQUE JOSE DA ROCHA - RS036568
CAETANO RIEGEL BERTOLUCCI E OUTRO(S) - RS076122
RICARDO JOSE DA ROCHA - RS062882
EMBARGADO
: WESLLEY OLLYMPIO CORREA GIACOMELLI
EMBARGADO
: BIOMASSA GIACOMELLI & FILHOS LTDA
ADVOGADOS
: SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MT006280B
CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - MT014125
CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - MT022627
SUSCITADO
: JUÍZO DA 6A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL - MT
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
DO TRABALHO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. POSSE DE
IMÓVEL ADJUDICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno, mantendo decisão monocrática que declarou a competência da Justiça do
Trabalho para processar e julgar a execução trabalhista e questões correlatas à
posse do imóvel rural denominado Fazenda Ametista, objeto de adjudicação em
cumprimento de sentença.
2. O embargante alega omissão no acórdão por não se manifestar sobre a
existência de ação de usucapião ajuizada perante a Justiça comum, requerendo a
delimitação dos efeitos da decisão para excluir a referida ação da competência da
Justiça do Trabalho.
Documento eletrônico VDA54958441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e4c135c0-509c-4610-b595-1b1ff0342d36

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não se manifestar sobre a ação de usucapião ajuizada pelo embargante
e se seria necessário delimitar os efeitos da decisão que reconheceu a competência
da Justiça do Trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado delimitou expressamente o objeto do conflito de
competência, restringindo-o à definição da competência da Justiça do Trabalho
para processar e julgar a ação declaratória de validade de negócio jurídico e
indenização relacionada à adjudicação do imóvel rural em execução trabalhista,
não abrangendo a ação de usucapião.
5. A referência à ação de usucapião foi objeto de outro incidente processual, não
integrando o presente conflito, razão pela qual não há omissão a ser sanada nos
termos do
II, do CPC.
art. 1.022,
6. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão embargada, conforme pacífica jurisprudência.
7. A insurgência do embargante evidencia mero inconformismo com o resultado
do julgamento, configurando tentativa de reexame do mérito sob a forma de
embargos de declaração.
8. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a
rejeição do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A Justiça do Trabalho é competente para resolver integralmente as controvérsias
decorrentes da execução trabalhista, incluindo questões possessórias e relativas à
entrega da posse do imóvel expropriado.
2. A tramitação paralela de ações na Justiça comum que guardam conexão com a
execução trabalhista representa risco de decisões conflitantes e viola a segurança
jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
II; CPC,
art. 1.022,
art. 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
159975/SP,
STJ, AgInt no AgInt no
Rel. Min. Mauro
30/4/2024;
AREsp 2328785/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/03/2026
11/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA54958441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e4c135c0-509c-4610-b595-1b1ff0342d36

Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54958441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e4c135c0-509c-4610-b595-1b1ff0342d36

EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 202796 - RS (2024
/0032589-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO
ADVOGADO
: ALCIR FERNANDO CESA - MT017596O
EMBARGADO
: NEDY XAVIER
ADVOGADOS
: MAURICIO POKULAT SAUER - RS058152
HENRIQUE JOSE DA ROCHA - RS036568
CAETANO RIEGEL BERTOLUCCI E OUTRO(S) -
RS076122
RICARDO JOSE DA ROCHA - RS062882
EMBARGADO
: WESLLEY OLLYMPIO CORREA GIACOMELLI
EMBARGADO
: BIOMASSA GIACOMELLI & FILHOS LTDA
ADVOGADOS
: SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MT006280B
CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - MT014125
CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - MT022627
SUSCITADO
: JUÍZO DA 6A VARA DO TRABALHO DE PORTO
ALEGRE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL -
MT
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO
TRABALHO.
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
POSSE
DE
IMÓVEL ADJUDICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53008032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:38
Código de Controle do Documento: c6081a14-fa7c-48cd-bea2-d7ca24d097fe

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno, mantendo decisão monocrática que declarou a competência da Justiça do
Trabalho para processar e julgar a execução trabalhista e questões correlatas à posse
do imóvel rural denominado Fazenda Ametista, objeto de adjudicação em
cumprimento de sentença.
2. O embargante alega omissão no acórdão por não se manifestar sobre a existência
de ação de usucapião ajuizada perante a Justiça comum, requerendo a delimitação
dos efeitos da decisão para excluir a referida ação da competência da Justiça do
Trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não se manifestar sobre a ação de usucapião ajuizada pelo embargante e
se seria necessário delimitar os efeitos da decisão que reconheceu a competência da
Justiça do Trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado delimitou expressamente o objeto do conflito de
competência, restringindo-o à definição da competência da Justiça do Trabalho para
processar e julgar a ação declaratória de validade de negócio jurídico e indenização
relacionada à adjudicação do imóvel rural em execução trabalhista, não abrangendo
a ação de usucapião.
5. A referência à ação de usucapião foi objeto de outro incidente processual, não
integrando o presente conflito, razão pela qual não há omissão a ser sanada nos
termos do
II, do CPC.
art. 1.022,
6. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão embargada, conforme pacífica jurisprudência.
7. A insurgência do embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do
julgamento, configurando tentativa de reexame do mérito sob a forma de embargos
de declaração.
Documento eletrônico VDA53008032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:38
Código de Controle do Documento: c6081a14-fa7c-48cd-bea2-d7ca24d097fe

8. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição
do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A Justiça do Trabalho é competente para resolver integralmente as controvérsias
decorrentes da execução trabalhista, incluindo questões possessórias e relativas à
entrega da posse do imóvel expropriado.
2. A tramitação paralela de ações na Justiça comum que guardam conexão com a
execução trabalhista representa risco de decisões conflitantes e viola a segurança
jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
II; CPC,
art. 1.022,
art. 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC
159975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell
30/4/2024;
AREsp 2328785/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS LEITE DE
BRITO DAL BOSCO contra o acórdão de fls. 2.627 e seguintes do e-STJ, que negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que declarara a
competência do Juízo da 6a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS para processar e
julgar a execução trabalhista e as questões correlatas à posse do imóvel rural
denominado Fazenda Ametista, objeto de adjudicação em cumprimento de sentença,
em detrimento do Juízo de Direito da Vara Única de Feliz Natal/MT.
Documento eletrônico VDA53008032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:38
Código de Controle do Documento: c6081a14-fa7c-48cd-bea2-d7ca24d097fe

Nos embargos, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso por
não se manifestar sobre a existência de Ação de Usucapião n. 1000037-
39.2023.8.11.0093, proposta perante o Juízo da Vara Única de Feliz Natal/MT, a
qual, segundo alega, possui natureza real imobiliária e competência absoluta do foro
da situação do bem, nos termos do
do CPC.
art. 47
Aduz que a decisão embargada estaria projetando efeitos indevidos sobre a
referida ação, que não foi objeto do conflito, motivo pelo qual requer o acolhimento
dos aclaratórios para integrar o julgado, delimitando que a competência fixada à
Justiça do Trabalho não abrange a ação de usucapião.
Impugnação às fls. 2.678-2.690.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existente no julgado.
No caso concreto, Lucas Leite de Brito Dal Bosco opõe embargos de
declaração ao acórdão da Segunda Seção que, ao apreciar agravo interno, manteve
decisão monocrática declarando a competência da Justiça do Trabalho para dirimir
as controvérsias relacionadas à execução trabalhista e à posse do imóvel adjudicado.
O acórdão embargado foi assim ementado (e-STJ fl. 2.627):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA ESTADUAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. IMÓVEL
ADJUDICADO. COMPETÊNCIA PARA AÇÕES CORRELATAS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53008032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:38
Código de Controle do Documento: c6081a14-fa7c-48cd-bea2-d7ca24d097fe

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a competência da Justiça
do Trabalho para processar e julgar a execução trabalhista e questões correlatas à posse de
imóvel rural adjudicado, incluindo ação declaratória proposta na Justiça estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça do Trabalho tem competência para
apreciar a ação declaratória proposta na Justiça estadual que visa à declaração de validade da
relação jurídica contratual e indenizatória sobre imóvel adjudicado em execução trabalhista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça do Trabalho é competente para resolver integralmente as controvérsias decorrentes da
execução trabalhista, abrangendo questões possessórias e relativas à entrega da posse do imóvel
expropriado.
4. A tramitação paralela da ação declaratória na Justiça comum representaria grave risco de
decisões conflitantes sobre o mesmo objeto, violando a segurança jurídica.
5. A alegação de que a ação declaratória versaria sobre obrigações pessoais e questões
indenizatórias não afasta a conexão substancial com a execução trabalhista, pois os pedidos
decorrem da mesma cadeia fática e jurídica, fundada na titularidade e posse do imóvel objeto da
execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A Justiça do Trabalho é competente para resolver integralmente as controvérsias decorrentes da
execução trabalhista, incluindo questões possessórias e relativas à entrega da posse do imóvel
expropriado.
2. A tramitação paralela de ações na Justiça comum que guardam conexão com a execução
trabalhista representa risco de decisões conflitantes e viola a segurança jurídica.”
Os embargos de declaração possuem caráter eminentemente integrativo, destinando-
se apenas à correção de vícios formais do julgado, e não à rediscussão do mérito da
decisão, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.
A controvérsia aqui posta consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em
omissão ou contradição por não se manifestar expressamente sobre a ação de
usucapião ajuizada pelo embargante e, por consequência, se haveria necessidade de
delimitar os efeitos da decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho.
Documento eletrônico VDA53008032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:38
Código de Controle do Documento: c6081a14-fa7c-48cd-bea2-d7ca24d097fe

A simples leitura do acórdão embargado revela que não há qualquer
omissão ou contradição a ser sanada.
O acórdão embargado delimitou, de forma expressa, o objeto do conflito
de competência submetido à apreciação desta Corte, restringindo-o à definição
acerca da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação
declaratória de validade de negócio jurídico e indenização ajuizada na Justiça
comum, relacionada à adjudicação do imóvel rural
em execução
Fazenda Ametista
trabalhista.
Ainda que a decisão do Juízo de Feliz Natal/MT tenha feito breve
referência à existência de ação de usucapião proposta por Lucas Leite de Brito Dal
Bosco, o voto ressaltou que tal demanda foi objeto de outro incidente (CC n. 200.776
/MT), indeferido liminarmente, não integrando o presente conflito.
Assim, o acórdão embargado não estava obrigado a se pronunciar sobre
matéria estranha ao objeto delimitado, razão pela qual não há omissão a ser sanada
nos termos do
II, do CPC.
art. 1.022,
A insurgência do embargante, ao pretender que o STJ reconheça a
competência da Justiça comum para processar a ação de usucapião, não decorre de
vício formal do acórdão, mas de mero inconformismo com o resultado do
julgamento, evidenciando o caráter nitidamente infringente dos embargos, em
descompasso com a finalidade integrativa da via eleita
Conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte, os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
Nesse sentido, precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
.
MERO
Documento eletrônico VDA53008032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:38
Código de Controle do Documento: c6081a14-fa7c-48cd-bea2-d7ca24d097fe

INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS . 1. São inviáveis os embargos de
declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no
do CPC/15,
art. 1.022
pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante com o
resultado do julgamento . 2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos
constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 3. Embargos de
declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC: 159975 SP
2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de
Julgamento:
S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
30/04/2024,
)
06/05/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
ACOLHIDO
COMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Os
embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou
corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à
adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de
pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de
questão já resolvida . Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão
da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3 .
Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de
declaração rejeitados. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2328785 SP 2023/0090654-7,
Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
02/09/2024,
04/09/2024.

Ademais, o acórdão embargado expressamente enfrentou as teses
principais deduzidas no agravo interno, reconhecendo que a tentativa de levar a
discussão possessória à Justiça comum representava reabertura de matéria já
apreciada na execução trabalhista, concluindo pela competência da Justiça do
Trabalho.
Eventual inconformismo com o entendimento firmado deve ser deduzido
pela via recursal própria, não cabendo o uso dos embargos de declaração como
sucedâneo recursal.
Documento eletrônico VDA53008032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:38
Código de Controle do Documento: c6081a14-fa7c-48cd-bea2-d7ca24d097fe

Verifica-se, assim, que o embargante apenas reproduz fundamentos já
afastados, com o propósito de modificar o resultado do julgamento, em nítida
tentativa de reexame do mérito sob a forma de embargos de declaração.
Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a
rejeição do recurso.
Ante o exposto,
, advertindo que o uso
rejeito os embargos de declaração
reiterado e indevido desse meio recursal poderá ensejar a aplicação da multa prevista
no
§ 2o, do CPC, caso configurado o intuito manifestamente protelatório.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53008032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:38
Código de Controle do Documento: c6081a14-fa7c-48cd-bea2-d7ca24d097fe

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt no CC 202.796 / RS
Número Registro: 2024/0032589-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00207904820235040006 00751004419995040006 10000232120248110093 207904820235040006
751004419995040006
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : NEDY XAVIER
ADVOGADOS : MAURICIO POKULAT SAUER - RS058152
HENRIQUE JOSE DA ROCHA - RS036568
CAETANO RIEGEL BERTOLUCCI E OUTRO(S) - RS076122
RICARDO JOSE DA ROCHA - RS062882
SUSCITADO
: JUÍZO DA 6A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL - MT
INTERES.
: WESLLEY OLLYMPIO CORREA GIACOMELLI
INTERES.
: BIOMASSA GIACOMELLI & FILHOS LTDA
ADVOGADOS : SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MT006280B
CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - MT014125
CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - MT022627
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO
Documento eletrônico VDA54949231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:27
Código de Controle do Documento: 861d462e-0618-4c62-9d42-831aab8e17aa

ADVOGADO
: ALCIR FERNANDO CESA - MT017596O
EMBARGADO : NEDY XAVIER
ADVOGADOS
: MAURICIO POKULAT SAUER - RS058152
HENRIQUE JOSE DA ROCHA - RS036568
CAETANO RIEGEL BERTOLUCCI E OUTRO(S) - RS076122
RICARDO JOSE DA ROCHA - RS062882
EMBARGADO : WESLLEY OLLYMPIO CORREA GIACOMELLI
EMBARGADO : BIOMASSA GIACOMELLI & FILHOS LTDA
ADVOGADOS
: SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MT006280B
CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - MT014125
CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - MT022627
SUSCITADO
: JUÍZO DA 6A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL - MT
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:27
Código de Controle do Documento: 861d462e-0618-4c62-9d42-831aab8e17aa